Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O v. acórdão n. 1401132 (ID: 32999197) transitou em julgado, conforme certidão de ID: 33380145. Em atenção da determinação de ID: 31034595, remetam-se os autos à douta Presidência. A fim de evitar tumulto processual, a habilitação de SUSIE AMORIM DE OLIVEIRA como terceira interessada (ID: 32169541) será apreciada posteriormente. Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador